Tribunal: STF
Processo: HC 92213
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA - RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA (CP, ART. 61, II, “G”) - ALEGADA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA - SUPOSTA OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (CP, ART. 15) - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.